Tribunal: TJDFT
Processo: 0000146-23.2010.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
O pedido de inclusão no recurso na pauta de julgamento presencial por videoconferência foi deferido nos termos da decisão de ID 21179584. INDEFIRO o pedido de sustentação oral realizado pelo advogado da MB ENGENHARIA LTDA, porquanto incabível no julgamento de embargos de declaração, conforme disciplina dos artigos 937 do CPC e 110, II, do RITJDFT. À Secretaria para que adote as providências necessárias, atentando-se para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Dr. ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138, conforme postulado no Id n.o 21284137. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator